Tribunal: TJPA
Processo: 0805830-78.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805830-78.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MEIO A MEIO ECONOMICO LTDA., WELBSON DE JESUS PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL – INCLUSÃO EMPRESA NO SERASAJUD – POSSIBILIDADE – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em julgar prejudicado o agravo interno e em conhecer do recurso de agravo de instrumento e dar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0805830-78.2022.8.14.0000

Órgão julgador: 2ºTurma de Direito Público

Recurso: Agravo de Instrumento

Agravante: Estado do Pará

Agravado: Meio a Meio Econômico LTDA

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo Estado do Pará, contra decisão proferida pelo Juiz de Direito Titular da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, nos autos da EXECUÇÃO FISCAL, nos seguintes termos:

“1. Considerando a citação do Executado, sem pagamento da dívida ou nomeação de bens à penhora, assim como a petição do exequente, solicitando a inclusão do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes, SERASAJUD, a pesquisa de veículos via RENAJUD e o bloqueio de valores via BACENJUD, defiro o pedido de arresto, pelo que determino o bloqueio eletrônico, via sistema BACENJUD do valor da dívida, até o limite indicado na petição do exequente.

2. Diante do detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores, e em vista do bloqueio de valor irrisório face ao montante do valor da dívida, foi realizado o desbloqueio do valor conforme documento anexado neste evento.

3. Indefiro o pedido de bloqueio de veículos via RENAJUD, visto que cabe ao exequente diligenciar no sentido de obter informações sobre bens do executado, na medida que a esta cabe tomar as medidas processuais necessárias para impulsionar o feito.

4. Quanto ao pedido de inclusão do nome do executado no cadastro de devedores, por meio do SERASAJUD, não se descuida do fato de que foi firmado convênio entre o Poder Judiciário, por meio do Conselho Nacional de Justiça, e a SERASA Experian, possibilitando a utilização da plataforma SERASAJUD, de modo a efetivar as disposições contidas no artigo 782 do Código de Processo Civil. Entretanto, filio-me ao entendimento de que a inclusão da parte executada em cadastros de inadimplentes por meio de determinação judicial, diante da previsão contida no artigo 782, § 3º, do CPC, somente é cabível em execução definitiva de título judicial, nos termos do § 5º do mesmo dispositivo legal:

"Art. 782. Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos, e o oficial de justiça os cumprirá.

§ 1º O oficial de justiça poderá cumprir os atos executivos determinados pelo juiz também nas comarcas contíguas, de fácil comunicação, e nas que se situem na mesma região metropolitana.

§ 2º Sempre que, para efetivar a execução, for necessário o emprego de força policial, o juiz a requisitará.

§ 3º A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes.

§ 4º A inscrição será cancelada imediatamente se for efetuado o pagamento, se for garantida a execução ou se a execução for extinta por qualquer outro motivo.

§ 5º O disposto nos §§ 3o e 4o aplica-se à execução definitiva de título judicial."

5. Como se observa, pela literalidade da lei, a medida não pode ser aplicável aos processos de execução fiscal, visto que seus títulos em execução são extrajudiciais, de modo que a negativação deve ser realizada pelo próprio exequente, caso assim entenda necessário, independentemente de determinação judicial. Nesse ponto, não se descuida do fato de que o artigo 782 do CPC encontra-se inserido no Capítulo III, que trata "Da Competência", que, por sua vez, está inserido no Título I do Livro II, que tratam, respectivamente, "Da Execução em Geral" e do "Processo de Execução" e que regula, inclusive, o procedimento de execução fundado em título extrajudicial. Contudo, caso o legislador entendesse de modo diverso, certamente teria sido expresso ao apontar, no § 5º, que o disposto nos §§ 3º e 4º "também" se aplicaria à execução definitiva de título judicial, essencial para que não houvesse qualquer dúvida acerca da extensão da medida para além dos títulos judiciais. Como não o fez, entendo que deve ser dada uma interpretação restritiva ao texto legal.

6. Nesse sentido, a jurisprudência:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERASAJUD, EXECUÇÃO DEFINITIVA DE TÍTULO JUDICIAL. Em execução fiscal a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes deve ser realizada pelo próprio exequente. (TRF4, AG 5072825-09.2017.4.04.0000, PRIMEIRA TURMA, Relator MARCELO DE NARDI, juntado aos autos em 21/09/2018)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERASAJUD, EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE. Não cabe aplicação do disposto no art. 782, § 3º, do CPC às execuções fiscais, por serem execução de título extrajudicial, e não de título judicial, nos termos da previsão expressa do § 5º do mesmo dispositivo. Assim, não é cabível a utilização do SERASAJUD em execução fiscal. (TRF4, AG 5026484-85.2018.4.04.0000, PRIMEIRA TURMA, Relator ROGER RAUPP RIOS, juntado aos autos em 10/10/2018)

7. Ressalto, ainda, que a norma contida no § 3º do referido constitui uma faculdade do Julgador para situações especiais. A respeito da questão, relevante transcrever a lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, no sentido de que "a medida, uma novidade do CPC/1973 e passível de ser utilizada na execução definitiva de título judicial, é salutar, posto que tende a inibir a inadimplência venal que usa do trâmite judicial para procrastinar a satisfação da obrigação. Mas é relevante destacar que a inclusão é faculdade do juiz (em vista do uso da forma verbal pode) e não pode ser determinada de ofício" (Comentários ao Código de Processo Civil. Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, nota 3 ao art. 782).

8. Pelo exposto, indefiro o pedido de inclusão do nome do executado no cadastro de inadimplentes.”

O Agravante, após sumariar os fatos, aduz que a decisão do juiz
a quo
merece ser reformada, para que seja determinada a imediata inclusão dos dados do agravado no SERASAJUD e a consulta e o bloqueio ao RENAJUD.

Conclui requerendo a concessão do efeito suspensivo, e no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, revogando a decisão agravada.

Não concedi a medida liminar, conforme ID 9192236.

Em contrarrazões, o agravado pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de agravo de instrumento (ID 9650289).

Irresignado com a decisão liminar, o Estado do Pará interpôs
agravo interno
por acreditar que foi decidido em desacordo com o Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual requer que o recurso seja levado a julgamento perante o órgão colegiado competente, dando-se total provimento ao mesmo, com a cassação da sentença recorrida, determinando-se o prosseguimento da execução fiscal com a inclusão do nome do devedor no cadastro de inadimplentes. (id 9969971).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo
CONHECIMENTO e PROVIMENTO
do Agravo de Instrumento (ID 9761231).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Primeiramente, cumpre observar que, estando o Agravo de Instrumento devidamente instruído, portanto, pronto para o julgamento de seu mérito, e, em observância aos princípios da duração razoável do processo e da celeridade processual, passarei à análise do recurso mencionado, restando, diante disso,
prejudicado o Agravo Interno
, que impugna decisão de minha lavra que deferiu o pedido de efeito suspensivo constante na peça inaugural do Agravo de Instrumento.

Pontuo, ainda, que em sede de
agravo
de
instrumento
, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão interlocutória de primeiro grau, abstraindo-se o quanto possível de adentrar ao mérito da causa discutido na demanda principal, cingindo-se, pois, à decisão vergastada.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar o acerto ou desacerto da decisão de 1º grau que indeferiu o pedido de inscrição do executado nos cadastros de inadimplentes por meio do sistema Serasajud.

No tocante ao indeferimento de inclusão do nome da parte executada em cadastro de inadimplentes, pondere-se que tal possibilidade constitui uma inovação do Código de Processo Civil de 2015, eis que, em seu art. 782, §§ 3º e 5º, autorizam que o juiz assim o faça a requerimento das partes nas execuções de título judicial e extrajudicial.

Desse modo, a inclusão do nome da parte executada no cadastro de inadimplentes, o art. 782, CPC, estabelece que, "não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos, e o oficial de justiça os cumprirá". E, no §º 3º da mencionada norma, dispõe:

“§3º A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes”.

Trata-se de mecanismo de efetividade processual. Assim, o deferimento da utilização do sistema SERASAJUD,
"in casu"
, deve ser acolhido, ainda que na hipótese não tenha ocorrido buscas de bens do devedor pelos meios tradicionais.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - TÍTULO EXTRAJUDICIAL - REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - PREVISÃO LEGAL - ART. 782, § 3º DO CPC/2015 - ENUNCIADO Nº 190 DO FÓRUM PERMANENTE DE PROCESSUALISTAS CIVIS - INCLUSÃO EXTRAJUDICIAL - IRRELEVÂNCIA - PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO - RECURSO PROVIDO. 1. Na dicção do art. 782, § 3º do Código de Processo Civil de 2015, a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. 2. O Enunciado nº 190 do Fórum Permanente de Processualistas Civis que dispõe sobre a possibilidade da inclusão extrajudicial do nome do executado em cadastros de inadimplentes, não afasta a possibilidade de o credor requerer diretamente ao juízo, conforme inteligência do art. 782, § 3º do CPC/15 e sob pena de ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV da CF/88). 3. Logo, há que ser deferida a medida pleiteada, com a respectiva inscrição do nome do executado nos cadastros de inadimplentes. 4. Recurso provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0701.11.004979-1/001, Relator (a): Des.(a) Raimundo Messias Júnior, 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/03/2020, publicação da sumula em 05/03/2020)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CHEQUE. INSCRIÇÃO DO NOME DO EXECUTADO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE CINCO ANOS CONTADOS DO VENCIMENTO DA DÍVIDA. 1- O art. 782, § 3º, do CPC, permite a inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes. Já o Código de Defesa do Consumidor prevê o limite máximo de 5 anos para que as informações negativas acerca dos consumidores possam constar nos órgãos de proteção ao crédito (art. 43, § 1º). 2- "Vencida e não paga a obrigação, inicia-se, no dia seguinte, a contagem do quinquênio previsto no § 1º do art. 43, do CDC, independentemente da efetivação da inscrição pelo credor" ( REsp 1316117/SC). (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0672.10.004334-4/001, Relator (a): Des.(a) José Flávio de Almeida, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/08/2018, publicação da sumula em 09/08/2018).

Logo, a meu ver, cumpre ao Poder Judiciário, que deve zelar pela eficácia das medidas necessárias para a satisfação do crédito, dar cumprimento à norma processual.

Ademais, a prática do ato será a requerimento da parte, detentora do título executivo e que garante a ausência de sua quitação, sendo certo que eventual fraude ou má conduta processual da parte exequente, a exemplo de se constatar a quitação da dívida ou sua inexigibilidade por qualquer motivo, poderá gerar responsabilidade civil por danos morais em caso de inscrição indevida, risco a que se submete o credor ao postular a inscrição do nome da parte em cadastro de restrição ao crédito.

Não obstante, revelando-se o contexto da lide que é legítimo o pedido de inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes, com fundamento no art. 782, §3º do CPC, este deve ser deferido.

Nesse sentido:

“(...) Como também restou esclarecido no referido julgamento: "sendo medida menos onerosa, a anotação do nome da parte executada em cadastro de inadimplentes pode ser determinada antes de exaurida a busca por bens penhoráveis".

Logo, é possível a inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes, independentemente do exaurimento das buscas por bens penhoráveis (consulta aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e outros),
desde que realizada a citação ou pelo menos a tentativa de citação da parte devedora.

Por fim, há que se observar que a regra inserta no art. 782, § 3º do CPC faculta ao juiz a inclusão do nome do devedor em cadastros restritivos de crédito e não estabelece como condição para tanto a comprovação de impossibilidade de inscrição na via administrativa pelo credor.

No caso, comprovada a citação do executado, possível o deferimento de inclusão nos cadastros de inadimplentes através do SERASAJUD (...)”

Diante do exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para determinar que seja feita a negativação do nome da parte devedora, ora agravada, pela via do sistema SERASAJUD.

Julgo o recurso de agravo interno prejudicado.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 20/03/2023